Tribunal: TJSP
Processo: 1029939-68.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.